Tribunal: CARF
Processo: 10925.902204/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902204/2013-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS -
COPERCAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que lhe deu
provimento parcial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.353, de 27 de julho de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10925.902189/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com Declaração
de Compensação, relativo a crédito de PIS no regime não-cumulativo do período 4o trim/2009,
decorrente de operações da interessada no mercado interno em razão de vendas efetuadas com
alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão da contribuição.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
no qual reconhece PARCIALMENTE o direito creditório postulado, para considerar o valor de
R$ 24.475,26 como saldo dos créditos da contribuição de PIS, a título de mercado interno,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902204/2013-31
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902204/2013-31

remanescentes ao final do 4o trim/2009, passível de ressarcimento/compensação sem a incidência
de juros moratórios, nos termos do art. 83, §5o, I, da IN RFB no. 1.300/2012;
Dada ciência do Despacho Decisório, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, acompanhada de documentos, que foi julgada improcedente, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação
minudente da existência do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles bens e
serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a terceiros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902204/2013-31

NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS DE FRETES.
É incabível desconto de crédito em relação a dispêndios com frete
suportados pelo adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios
devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens. E a possibilidade
de creditamento, quando cabível, deve ser aferida em relação ao
correspondente bem adquirido
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a
crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-
cumulatividade.
É vedado o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização
de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de
2004
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS.
A Lei no 10.925, de 2004, criou algumas hipóteses de créditos de
PIS/PASEP e COFINS para aquisições as quais, a princípio, não
gerariam tal direito, intitulou crédito presumido, e restringiu o benefício a
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, ali relacionadas, portanto aquisições para
produção.
O parágrafo § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04 veda às pessoas jurídicas
que exerçam atividades de cerealista, atividades com leite in natura e
atividades
agropecuárias,
além
das
cooperativas
de
produção
agropecuária, o aproveitamento do crédito presumido tratado no mesmo
artigo.
Apesar de a Lei no 11.033/2004, no seu art. 17, permitir a manutenção de
créditos pelo vendedor beneficiado com a alíquota zero, não incidência,
isenção ou suspensão das contribuições, há regra especial tratando de
atividades agroindustrial contida na Lei 10.925/04, cujas vedações devem
ser observadas e continuam em vigor, tanto que estão também previstas
em Instrução Normativa SRF, de no 660, de 2006, que regulamenta os
artigos 8o e 9o da referida Lei no 10.925/04.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic
sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de
previsão legal.
A ora recorrente apresenta recurso voluntário em que reitera os fundamentos de
sua inconformidade.
É o relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902204/2013-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
Trata-se de Pedido de Crédito de contribuições não cumulativas apuradas em diversos
períodos.
No curso do procedimento fiscal a Recorrente foi intimada a apresentar inúmeros
documentos e planilhas com o intuito de esclarecer a liquidez e certeza dos créditos que
alega ser titular.
Todavia, os documentos que serviram de base para a análise do direito creditório não
foram coligidos a nenhum dos processos administrativos em liça, mas em um dossiê
Manual e anexo físico, conforme descrição do despacho decisório base da glosa:

A irregular instrução probatória impede a análise da liquidez e certeza dos créditos da
Recorrente, ao menos, nos seguintes temas:
Bens utilizados como insumos, em que a Recorrente declara em DACON como
revenda, porém no curso do processo assevera serem insumos. Caso declaradas
como insumos (pois a DACON está no Dossiê, apenas) necessário verificar o
liame de pertinência ou pertença aos processos produtivos. Para verificar o liame
da aquisição com o processo produtivo, necessário saber o que foi adquirido e,
para tanto uma análise dos mais de dez mil documentos coligidos ao dossiê,
certamente viria a calhar;
Ajustes positivos de crédito informados na Linha 27 da DACON, em que a
fiscalização fundamenta a glosa na não apresentação de documentos ou
explicações que lastreiem o crédito e, em lado oposto, a Recorrente afirma que
no curso do procedimento fiscal apresentou documentos e informações sobre o
crédito em voga (crédito presumido de soja). No entanto, os documentos que
corroboram ou infirmam com uma ou outra posição estão apenas no dossiê;
Crédito sobre operações de importação, em que a Recorrente afirma que trouxe
aos autos notas fiscais e declarações de importação que dão suporte à tomada de
crédito e a fiscalização, em contraponto, dentre os fundamentos da glosa aponta
insuficiência probatória. No entanto, (novamente), os documentos que
corroboram ou infirmam com uma ou outra posição estão apenas no dossiê;
Assim, ad cautelam, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização traga aos autos a íntegra do dossiê memorial 10010.005660/0212-81 e de

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902204/2013-31

todos os documentos (Conteúdo dos CDs e documentos em papel, inclusive) do anexo
físico 10925.720265-2012-00.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital